Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETRO. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. - Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo recursal, não merecendo guarida, portanto, a preliminar de intempestividade agitada pela recorrida.

2. - O recorrente aduz que a Contadoria Judicial elaborou os cálculos em dissonância do que restou estipulado no dispositivo da sentença exequenda, tendo usado como parâmetro a fundamentação do decisum.

3. - Ao contrário do sustentado, não há qualquer divergência entre o dispositivo e a fundamentação da sentença, tendo a Contadoria Judicial elaborado os cálculos de acordo com o que restou estipulado no título executivo.

4. - Recurso conhecido e improvido.

5. - Decisão mantida.